Tribunal: TJPA
Processo: 0814256-69.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3659 - Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814256-69.2024.8.14.0401

APELANTE: MANOEL VIEIRA AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Estelionato contra idoso. Apropriação de proventos de benefício previdenciário. Art. 171, §4º, c/c art. 71 do CP. Crime continuado. Art. 102 do Estatuto do Idoso c/c art. 71 do CP. Concurso material. Art. 69 do CP. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima e provas documentais. Reiteração de condutas lesivas a pessoas vulneráveis. Regime fechado. Readequação de ofício da pena de multa. Recurso desprovido. Modificação de ofício.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto por MANOEL VIEIRA AMARAL contra sentença proferida pela 7ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou a 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa pela prática dos crimes de estelionato majorado contra a vítima Maria Augusta Brito de Abreu (art. 171, § 4º, c/c art. 71 do CP), e de apropriação indébita de proventos de idoso contra Vanda da Paz Gonçalves (art. 102 da Lei nº 10.741/03, c/c art. 71 do CP), em concurso material (art. 69 do CP).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas no recurso são: (i) se há ausência de provas da autoria e materialidade delitivas; (ii) se houve erro na dosimetria das penas, inclusive quanto à continuidade delitiva e aplicação do regime fechado; (iii) se houve bis in idem na imputação dos crimes; (iv) se é possível o réu apelar em liberdade; (v) se seria cabível o pedido de reparação de danos pelas vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas documentais e testemunhais constantes dos autos comprovam, com segurança, a materialidade e a autoria dos delitos, destacando-se os depoimentos firmes das vítimas, especialmente quanto ao controle indevido dos cartões, empréstimos e proventos bancários por parte do réu, que se apresentava como procurador ou funcionário público.

4. As penas foram fixadas em observância ao art. 59 do CP, com adequado reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP), conforme pacífica jurisprudência do STJ (Súmula 659). A culpabilidade acentuada, somada às graves consequências aos idosos, justifica a fixação do regime fechado.

5. Inexiste bis in idem, pois os crimes imputados são distintos e cometidos contra vítimas diferentes.

6. Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, o meio processual adequado seria o habeas corpus, conforme orientação regimental desta Corte (art. 30, I, “a”, do RITJPA).

7. O pedido de reparação de danos carece de prévio requerimento expresso, submetido ao contraditório, razão pela qual deve ser remetido à via cível.

8. Verifica-se excesso na pena de multa aplicada à vítima Vanda da Paz Gonçalves, razão pela qual é de rigor a sua readequação de ofício para 33 (trinta e três) dias-multa, em respeito ao princípio da proporcionalidade entre as penas privativa de liberdade e pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Pena de multa reduzida de ofício.

Tese de julgamento
:
1.
A materialidade e autoria dos delitos de estelionato contra idoso e apropriação de proventos são suficientemente demonstradas por depoimentos firmes das vítimas, documentos bancários e apreensões domiciliares.
2.
A continuidade delitiva justifica-se pela reiteração de condutas lesivas em períodos distintos, conforme entendimento da Súmula 659 do STJ.
3.
A pena de multa deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e pode ser modificada de ofício.
4.
O regime fechado é adequado quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, não sendo o réu primário impedimento à sua imposição.
5.
O pedido de recorrer em liberdade deve ser formulado por habeas corpus.
6.
A reparação de danos exige pedido expresso e contraditório durante a fase instrutória, sendo incabível sua fixação ex officio na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 69, 71, 102 e 171, § 4º; Lei nº 10.741/2003, art. 102; CPP, art. 387, IV; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 659; AgRg no AREsp 2.783.666/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 26.02.2025; STJ, AgRg no REsp 2.172.315/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 6ª T., j. 04.12.2024; TJPA, Ap. Crim. 0011327-72.2019.8.14.0401.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 12 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL VIERA AMARAL
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém /PA, que o condenou a pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em
regime inicialmente fechado, com o pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
com incurso nas sanções punitivas do
no art. 171, § 4º, c/c art. 71 (continuidade delitiva), ambos do Código Penal brasileiro em relação à vítima Maria Augusta Brito Abreu e art. 102 da Lei nº. 10.741/03 (Estatuto do Idoso) c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro (continuidade delitiva) em relação à vítima Vanda da Paz Gonçalves, e, art. 69 do Código Penal brasileiro, entres as penas finais dos delitos continuados cometidos contra as vítimas Maria Augusta Brito Abreu e Vanda da Paz Gonçalves.

Narra a denúncia,
que no dia

17/04/2024, Policiais Civis da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa participaram do resgate de VANDA DA PAZ GONÇALVES, de 78 anos de idade, que vivia em condições degradantes e ensejou a instauração do procedimento policial n. 00506/2024.100091-4 contra uma irmã da vítima e que também era sua vizinha. Desdobramentos das investigações apontaram que VANDA estava há muito sem receber seu benefício social, em razão do cartão estar sobre controle do denunciado, fato este descoberto pelo depoimento de TÂNIA LUZIA DE SOUZA GONÇALVES, que disse que a idosa era vítima de um “trambiqueiro” chamado MANOEL.

A partir de tal pista, foi oficiado ao Instituto Nacional de Seguridade Social INSS em busca de dados cadastrais básicos da senhora VANDA, descobrindo-se que em 05/08/2022 que havia sido realizado um empréstimo de R$ 10.261,93, além disso em 01/04/2022, houve o refinanciamento de um empréstimo de R$ 10.406,98. Descobriu-se ainda, que desde outubro de 2022 foi realizada aderência ao regime de Reserva de Margem Consignável –RMC e Reserva de Cartão Consignado RCC, com liberação e utilização de limite de crédito todos os meses, bem como desconto do valor mínimo, tudo feito em cima do Benefício de Prestação Continuada –BPC, modalidade de benefício de assistência social para pessoas em condição de miserabilidade.

A idosa VANDA DA PAZ GONÇALVES faleceu em 20/05/2024. No curso das investigações, descobriu-se que o denunciado não atuava só em desfavor da vítima VANDA, mas que possuía envolvimento com outros golpes de estelionato e apropriação de proventos de idosos, vez que a senhora ALCIELI DA CONCEIÇÃO BRITO, relatou que sua mãe, MARIA AUGUSTA BRITO DE ABREU, de 73 (setenta e três) anos, também estava, há muitos anos, sendo enganada pelo acusado. Informou que todo o dinheiro da sua mãe era controlado por MANOEL desde 2016 e que ele tinha uma procuração assinada por ela, além de ter forjado uma declaração de residência e alterado o endereço da sua mãe para o próprio endereço dele. Indignadas com a descoberta, uma das filhas da vítima MARIA AUGUSTA decidiu consultar no portal da transparência os proventos da mãe, descobrindo que estavam sendo pagos normalmente, questionando diretamente a descoberta via aplicativo de WathsApp a MANOEL, tendo ele dito que os dados oficiais do portal eram falsos e que a idosa não estava recebendo seus proventos devido problemas no Banco do Brasil. Oficiou-se ao INSS em busca de dados básicos dos proventos da senhora MARIA AUGUSTA, descobrindo-se que consta no benefício de pensão por morte da vítima 7 (sete) empréstimos ativos, nos valores de R$ 5.571,76; R$ 1.547,68; R$ 8.457,54; R$ 3.457,52; R$ 1.201,20; R$ 2.880,00; R$ 2.232,00. A idosa MARIA AUGUSTA BRITO DE ABREU foi ouvida e disse desconhecer empréstimos e outros desvios ocorridos em sua conta bancária, referindo que foi encaminhada ao denunciado devido estar com problemas para receber seus proventos no banco de Soure, tendo o acusado se identificado como funcionário da Justiça Federal.

Foram requisitadas medidas cautelares contra o acusado, dentre elas, Busca e Apreensão em sua residência, tendo sido encontrados: UM aparelho celular Samsung Galaxy A03, preto, IMEI do slot 1 354985986027633, IMEI do slot 2 355106276027634; UM notebook LENOVO ID 00342-43312-50447-AAOEM, com um carregador e senha de acesso 1314; UM cartão do BANCO PAN em nome de MARIA A BRITO ABREU; UM cartão SIMLES VISA GOLD em nome de MARIA A B ABREU; UM cartão OUROCARD em nome de MARIA A B ABREU; UMA cédula de identidade de MARIA DE LOURDES GONÇALVES, n. 4881321 2 VIA, data de expedição 10/08/2016, órgão expedidor: PC/PA; UMA folha pautada avulsa contendo 4 números de CPF e o nome VANDA DA PAZ GONÇALVES; Faturas de cartão de crédito do BANCO PAN em nome de MARIA AUGUSTA BRITO DE ABREU dos meses de fevereiro de 2021, março de 2021 julho de 2021, agosto de 2021, setembro de 2021, outubro de 2021, todas com endereço em ALAMEDA ABETEL 46, CASA A, SACRAMENTA, BELÉM/PA; Faturas de cartão de crédito do BANCO DO BRASIL em nome de MARIA AUGUSTA BRITO DE ABREU dos meses de setembro de 2021, agosto de 2021 e abril de 2022, todos com endereço na AL ABETEL 46 CASA A SACRAMENTA 66123-440 BELEM-PA; UMA conta de energia em nome de MARIA AUGUSTA BRITO DE ABREU, com endereço em TV. QUARTA, S/N, INVASÃO LEANDRO PENA, SOURE/PA; UM boleto do BANCO DO BRASIL, com vencimento em 05/06/2024, em nome de MARIA AUGUSTA BRITO DE ABREU; UM envelope improvisado com folha de livro-caixa com o nome MARIA AUGUSTA BRITO DE ABREU no título contendo: -contracheques originais de MARIA AUGUSTA BRITO DE ABREU no MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES dos meses de junho de 2013, novembro de 2013, dezembro de 2013, maio de 2014, junho de 2014, setembro de 2014, outubro de 2014, maio de 2015;-COMPROVANTES DE COMPARECIMENTO/RECADASRTAMENTO no BANCO DO BRASIL em nome de MARIA AUGUSTA BRITO DE ABREU dos anos de 2016, 2017, 2018, 2020 2021;-CINCO CÓPIAS DO RG de MARIA AUGUSTA BRITO DE ABREU, n. 1746905; -UM COMPROVANTE DE EMPRÉSTIMO no BANCO DO BRASIL em nome de MARIA AUGUSTA BRITO DE ABREU, datado de 22/04/2016;-UM COMPROVANTE DE EMPRÉSTIMO no BANCO DO BRASIL em nome de MARIA AUGUSTA BRITO DE ABREU, datado de 10/05/2016;-UM COMPROVANTE DE EMPRÉSTIMO no BANCO DO BRASIL em nome de MARIA AUGUSTA BRITO DE ABREU, datado de 03/07/2020;-UM COMPROVANTE DE EMPRÉSTIMO no BANCO DO BRASIL em nome de MARIA AUGUSTA BRITO DE ABREU, datado de 11/11/2020;-UM COMPROVANTE DE EMPRÉSTIMO no BANCO DO BRASIL em nome de MARIA AUGUSTA BRITO DE ABREU, datado de 04/12/2020;-UM COMPROVANTE DE EMPRÉSTIMO no BANCO DO BRASIL em nome de MARIA AUGUSTA BRITO DE ABREU, datado de 06/03/2020;-UM COMPROVANTE DE EMPRÉSTIMO no BANCO DO BRASIL em nome de MARIA AUGUSTA BRITO DE ABREU, datado de 08/01/2021;-UM COMPROVANTE DE EMPRÉSTIMO no BANCO DO BRASIL em nome de MARIA AUGUSTA BRITO DE ABREU, datado de 04/03/2021;-UM COMPROVANTE DE EMPRÉSTIMO no BANCO DO BRASIL em nome de MARIA AUGUSTA BRITO DE ABREU, datado de 11/03/2021;-UM COMPROVANTE DE EMPRÉSTIMO no BANCO DO BRASIL em nome de MARIA AUGUSTA BRITO DE ABREU, datado de 12/03/2021;-UM COMPROVANTE DE EMPRÉSTIMO no BANCO DO BRASIL em nome de MARIA AUGUSTA BRITO DE ABREU, datado de 15/03/2021;-UM COMPROVANTE DE EMPRÉSTIMO no BANCO DO BRASIL em nome de MARIA AUGUSTA BRITO DE ABREU, datado de 19/03/2021;-UM COMPROVANTE DE EMPRÉSTIMO no BANCO DO BRASIL em nome de MARIA AUGUSTA BRITO DE ABREU, datado de 29/11/2021;-UM COMPROVANTE DE RENOVAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO no BANCO DO BRASIL em nome de MARIA AUGUSTA BRITO DE ABREU datado de 06/03/2020;-DOIS COMPROVANTES do BANCO DO BRASIL de EMPRÉSTIMO DO 13º SALÁRIO do ano de 2018 em nome de MARIA AUGUSTA BRITO DE ABREU; •UMA PROCURAÇÃO constando como OUTORGANDO MARIA AUGUSTA BRITO DE ABREU e OUTORGADO MANOEL VIEIRA AMARAL datada de julho de 2018.

Interrogado, o acusado MANOEL VIEIRA AMARAL, negou terminantemente a prática dos crimes de apropriação de proventos de idosos e estelionato contra as vítimas, negando ainda que tenha se intitulado servidor da Justiça Federal, dizendo que apenas ajudava as idosas a receberem, não auferindo nada em troca. Diante de tais informações inquisitoriais, imperiosa é a conclusão de que há nos autos fortes indícios de materialidade e autoria por parte do acusado, de que, de forma continuada, se apropriou dos rendimentos do benefício social da vítima VANDA DA PAZ GONÇALVES, praticando crime de estelionato ainda, ao enganar a idosa com artifício fraudulento, de maio de 2023 a 04 de junho de 2024.

Com relação a vítima MARIA AUGUSTA BRITO DE ABREU, também há nos autos fortes indícios materiais contra o acusado de que cometeu os mesmos crimes, ante a apreensão de correspondências em nome da vítima, constando ainda, o endereço do investigado, além de três cartões bancários em nome da idosa, faturas de cartões de crédito e comprovantes de empréstimos em nome da vítima.

Em
razões recursais (ID 23647471 – Págs. 476/481)
, a defesa pugna, no
mérito
, pela absolvição sob a alegação de ausência de comprovação de materialidade e autoria.

Subsidiariamente
, requer a reforma da dosimetria da pena aplicada, tendo em vista que houve erro na valoração de circunstâncias judiciais, exagero no reconhecimento da continuidade delitiva,
bis in idem
entre crimes de estelionato e apropriação indébita, majoração desproporcional em razão de causas de aumento e aplicação inadequada do regime prisional.

Caso mantida a condenação, que lhe seja garantido o direito de apelar em liberdade, considerando sua primariedade e o não emprego de violência.

Por fim, alega que o réu pretende reparar eventual dano financeiro às supostas vítimas.

Em
contrarrazões (ID 23647481 – Págs. 492/503)
, a digna representante ministerial, requer que seja o recurso da defesa conhecido e, no mérito, pugna pelo seu
desprovimento
.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira,
manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso de apelação interposto em favor
de Manoel Viera Amaral
, para que se mantenha inalterado os demais termos da sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por ausência de autoria e materialidade.

A defesa pugna pela absolvição sob a alegação de ausência de comprovação de materialidade e autoria.

Não assiste razão.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito

é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 23647277 – Págs. 05/305).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelo
depoimento da vítima e das testemunhas, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. Vejamos (transcrição da sentença - ID 23647461):

A vítima Maria Augusta Brito de Abreu declarou em juízo
que o réu trabalhou para a declarante, que ele a ajudava a receber o dinheiro de sua pensão, que depois de um tempo parou de receber seus rendimentos, que o réu justificou dizendo que teria caído em outra conta, que o réu atuava mediante procuração em que a declarante outorgou poderes a ele no ano de 2018, que nunca teve cartão de crédito, que nunca fez empréstimos, que os cartões ficavam com o réu, que em razão dos empréstimos não sobra mais valor algum para receber, que o banco está zerando sua conta ao descontar os valores dos sete empréstimos, que o valor de seu benefício era de R$1.300,00, que o réu lhe informou que trabalhava na Justiça Federal, que está vivendo com auxílio financeiro de seus filhos e que reside em Cachoeira do Arari.

A testemunha de acusação Alcieli da Conceição Brito, filha da vítima Maria Augusta Brito de Abreu, declarou em juízo
que ao visitar sua genitora em Cachoeira do Arari percebeu que ela não tinha nenhuma comida, que ela estava na época há três meses sem receber sua pensão em razão dos empréstimos fraudulentos, que averiguaram no portal de transparência que os valores do ordenado de sua genitora estavam sendo pagos normalmente, que o réu disse que tal informação era falsa, que em razão da alimentação inadequada decorrente da falta do dinheiro sua genitora está com diabetes descompensada e risco de falência renal, que o acusado dizia trabalhar em algum órgão federal como a Receita Federal, que sua genitora está com o saldo negativo em R$9.000,00, que ela não recebe nada em razão desse saldo negativo, que o réu alterou todas as informações de sua genitora para conseguir se manter acessando o GOV.BR, que sua genitora nunca teve cartão bancário tampouco de crédito, que sua genitora sequer tinha acesso aos seus próprios contracheques, que atualmente sua genitora está vivendo com auxílio de doações da família e que falta até leite para a sua genitora.

A testemunha de acusação Dioceli Nunes de Souza declarou em juízo
que era vizinha do réu, que não tinha conhecimento com o que ele trabalhava, que não direcionava clientes para o réu embora tenha uma agência de empregos e que nunca trabalhou com o réu.

A testemunha de acusação Tania Luzia de Souza Gonçalves, irmã de Vanda da Paz Gonçalves, declarou em juízo
que residia ao lado da vítima, que a vítima faleceu de trombose pulmonar, que o dinheiro da vítima parou de ser enviado, que a declarante que a ajudava com a alimentação, que presenciou o réu várias vezes da residência da vítima, que a vítima dizia que ele era apenas um amigo e seu procurador, que os cartões bancários da vítima estavam em posse do réu, que soube que era o réu que controlava o dinheiro da vítima quando esta adoeceu, que quando soube a vítima já não estava recebendo seu dinheiro há três meses, que não sabe se os empréstimos realizados na conta da vítima foram autorizados, que nunca viu a vítima com dinheiro considerável, que a vítima deixou muitas dívidas especialmente na feira, que quem administrava o dinheiro da vítima era o réu, que a vítima se opôs à intervenção dos familiares em sua relação com o réu, que pediram ao réu para que ele enviasse o dinheiro dos dois ou três meses que faltavam para a vítima, que ele somente repassou aproximadamente R$1.000,00 quando a vítima já estava desenganada, que faltaram alimentos para a vítima em virtude da falta de dinheiro, que foi a declarante que passou a alimentá-la, que a vítima informou que o réu havia prometido conseguir um dinheiro alto para ela, que esse dinheiro nunca foi entregue à vítima, que presenciou a vítima assinar vários papeis para entregar ao réu e que a vítima recebia seu dinheiro com ajuda do réu.

Keila Rosane dos Santos Ferreira, enteada do réu, mesmo ciente de que não tinha obrigação para depôr em virtude de sua relação familiar decidiu fazê-lo, declarando em juízo
que o réu não possui bens, que o réu é trabalhador, que se surpreendeu com a acusação, que à época de sua prisão o réu residia com sua esposa e seu genitor, que à época a esposa dele era funcionária pública e seu genitor aposentado e que o réu deixou de trabalhar há muitos anos para cuidar de seu genitor.

Interrogado em juízo, MANOEL VIEIRA AMARAL
negou o crime. Alegou que conheceu Maria Augusta por meio de sua irmã, que recebia o dinheiro de sua irmã, que não havia agência em Cachoeira do Arari, que somente havia agência do Banco do Brasil em Soure, que quando começou a receber o dinheiro de Maria Augusta já havia cinco empréstimos em sua conta, que recebia à época aproximadamente R$950,00, que antes disso outra pessoa recebia o dinheiro para ela, que a pensão era dividida entre Maria Augusta e sua filha Dulce, que a Maria Augusta recebia apenas R$75,00 ou R$80,00, que questionou Maria Augusta sobre isso, que na verdade não recebia o dinheiro de Maria Augusta apenas a acompanhava, que depois que ela adoeceu ela não tinha mais condições de ir retirar sua dinheiro, que o banco não liberou o dinheiro dela no mês de abril porque estava pendente a prova de vida da vítima, que Vanda não confiava em seus familiares, que Vanda sustentava um sobrinho, que não fez os empréstimos nas contas de Maria Augusta enfatizando que a procuração outorgando-lhe poderes para administrar o dinheiro dela foi formalizada apenas no ano de 2018, que não fez os empréstimos na conta de Vanda, que os empréstimos de Vanda foram feitos por ela para reformar a residência dela, que sequer sabia que Vanda recebia pensão, que nunca teve procuração de Vanda, que os documentos apreendidos em sua residência eram apenas de Maria Augusta, que mantinha a posse do cartão de crédito de Maria Augusta, que nenhum empréstimo foi realizado por meio do cartão de crédito, que o declarante quitou todos os débitos de Maria Augusto perante o Banco do Brasil os quais somavam aproximadamente R$40.000,00, que nunca cobrou pelo serviço que prestava para Maria Augusta, que ela lhe encaminhava carnes por amizade, que nunca disse que trabalhava na Justiça Federal, que auxiliou Maria Augusta a receber R$17.000,00 recebendo de comissão R$1.500,00 pelo serviço e que nunca usou nenhum cartão de crédito pertencente à Vanda, que passou a ter acesso ao dinheiro de Vanda apenas em janeiro de 2024, que fez um empréstimo em nome de Maria Augusta de R$1.200,00 sem autorização, que nunca teve acesso à aposentadoria do Funrural tampouco à outra aposentadoria de Maria Augusta, que somente tinha acesso à pensão de Maria Augusta, que nunca fez empréstimos em nome de Vanda e que nunca ficou o dinheiro de Vanda.

Da leitura atenta dos depoimentos prestados, verifico que a vítima e as testemunhas esclareceram com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram, informando que o acusado cometeu os crimes pelos quais foi condenado.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório
, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

EMENTA: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. QUESTÃO PREJUDICIAL. ART. 92 DO CPP. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS JUDICANTES. PRECEDENTES. REVISÃO DAS CONCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 155 E 156 DO CPP. VIOLÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. TESE DEFENSIVA. TESTEMUNHAS DE "OUVIR DIZER". NÃO VERIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO AMPARADA EM AMPLO CONJUNTO

PROBATÓRIO. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.483.289/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.)

Assim, as informações trazidas aos autos, constituem elementos mais que suficientes para comprovar que o acusado estava de posse dos documentos, contracheques, cartões de crédito e empréstimos bancários em relação a vítima Maria Augusta Brito de Abreu, bem como de posse do cartão de crédito e empréstimos bancários em relação a vítima Vanda da Paz Gonçalves.

Portanto, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
, pois a conduta do réu se coaduna com o crime previsto no
art. 171, § 4º, c/c art. 71 (continuidade delitiva), ambos do Código Penal brasileiro em relação à vítima Maria Augusta Brito Abreu e art. 102 da Lei nº. 10.741/03 (Estatuto do Idoso) c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro (continuidade delitiva) em relação à vítima Vanda da Paz Gonçalves, e, art. 69 do Código Penal brasileiro, entres as penas finais dos delitos continuados cometidos contra as vítimas Maria Augusta Brito Abreu e Vanda da Paz Gonçalves
, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Assim,
não se mostra possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Da reforma da dosimetria da pena. Alegação de
bis in idem
nos crimes de estelionato e apropriação indébita. Modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

A defesa requer a reforma da dosimetria da pena aplicada, alegando que houve erro na valoração de circunstâncias judiciais, exagero no reconhecimento da continuidade delitiva,
bis in idem
entre crimes de estelionato e apropriação indébita, majoração desproporcional em razão de causas de aumento e aplicação inadequada do regime prisional.

Colaciono sentença penal condenatória, na parte que interessa:

“ (...) 3 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu, desde já assinalando que as dosimetrias das penas dos crimes de estelionato serão efetuadas conjuntamente, assim como será feito em relação aos crimes de apropriação indébita, em virtude da falta de especificidade de cada um desses crimes, o que permite a fixação da pena de forma uniforme, a fim de se evitar repetições desnecessárias.

3.1. DO CRIME DE ESTELIONATO COMETIDO EM FACE DE MARIA AUGUSTA BRITO DE ABREU

Culpabilidade elevada, pois o réu cometeu o crime sob premissa de atuar na qualidade de procurador da vítima, o que demanda especial reprovação, haja vista a aptidão desse tipo de conduta refletir negativamente sobre a credibilidade desse tipo de profissional; o réu não possui antecedentes criminais; sem possibilidade de avaliação da personalidade e da conduta social do réu; circunstâncias do crime normais; consequências graves, pois o prejuízo causado à vítima foi substancial, pois negativou seu saldo bancário a ponto de não restar proventos suficientes para sua própria subsistência, o que impactou sua saúde e ainda a reduziu à hipossuficiência financeira, fazendo-a depender da ajuda de seus familiares até para se alimentar, contudo tal fato será valorado somente na causa de aumento pena especial do § 4º do art. 171 do CPB, a fim de evitar bis in idem; a vítima em nada influenciou a prática do delito.

Assim sendo, considerando a culpabilidade elevada do réu, hei por bem fixar a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Sem atenuantes ou agravantes.

Militando em desfavor do réu a majorante inserta no art. 171, § 4º, da legislação penal, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terço), pois o prejuízo causado à vítima foi substancial, pois negativou seu saldo bancário a ponto de não restar proventos suficientes para sua própria subsistência, o que impactou sua saúde e ainda a reduziu à hipossuficiência financeira, fazendo-a depender da ajuda de seus familiares até para se alimentar, motivação esta que justifica o aumento da causa especial acima de seu mínimo, fixando assim a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que tenho como concreta e definitiva para cada um dos delitos cometidos contra a vítima Maria Augusta Brito Abreu.

A multa de “quinhentos mil réis a dez contos de réis” está abolida, pois fixada em medida monetária que nem existe mais há décadas. Se os Excelentíssimos Senhores Parlamentares do Congresso Nacional acharem que deva ser aplicada a multa ao crime de estelionato devem primeiramente modificar a lei, sua manutenção na legislação penal ofende o Princípio Constitucional da Legalidade, por dificultar a dosimetria do valor da multa em unidade diversa da corrente no país e a impossibilitar a execução da penalidade.

Tem-se no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal, a Garantia Fundamental da Legalidade e no Código Penal o Princípio da Anterioridade (art. 1º).

Não apenas o tipo incriminador deve ser claro e sem margens para dúvidas, como também a pena determinada para cada infração, a fim de desempenhar sua respectiva função. Na doutrina, Luiz Regis Prado leciona: “Pela taxavidade, busca-se estabelecer as margens penais às quais está vinculado o julgador. Isso vale dizer: deve ele interpretar e aplicar a norma penal incriminadora nos limites estritos em que foi formulada, para satisfazer a exigência de garantia, evitando-se eventual abuso judicial. Em outras palavras, restringe-se a liberdade decisória do juiz (arbitrium judicis) a determinados parâmetros legais, que não podem ser ultrapassados no momento da aplicação da lei ao caso concreto. Tem uma função garantista (lex stricta), pois o vínculo do juiz a uma lei taxativa o bastante constitui uma autolimitação do poder punitivo-judiciário e uma garantia de igualdade.”

3.1.1. Da continuidade delitiva (art. 71 do CPB)

Considerando a comprovação da continuidade delitiva, nos moldes do art. 71 do CPB, resolvo aumentar uma das penas aplicadas que são iguais para todos os crimes, qual seja, a de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no patamar de 2/3 (dois terços), em razão da comprovação da prática de mais de 07 (sete) crimes, encontrando assim o lapso temporal de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, o qual torno concreto e definitivo para todos os delitos de estelionato majorado cometidos contra a vítima Maria Augusta Brito Abreu.

O Critério de exasperação utilizado é pacífico na jurisprudência pátria, tendo, inclusive, o STJ editado a Súmula 659: “A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações”.

3.2. DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA CONTRA IDOSO COMETIDO EM FACE DE VANDA DA PAZ GONÇALVES

Culpabilidade elevada, pois o réu se aproveitou da confiança que a vítima depositou nele como amigo para cometer o crime em seu detrimento, o que demanda maior reprovação do que se fosse cometido em face de pessoa desconhecida ou sem relacionamento de confiança; o réu não possui antecedentes criminais; sem possibilidade de avaliação da personalidade e da conduta social do réu; circunstâncias do crime normais; consequências gravíssimas, pois o prejuízo causado à vítima foi demasiadamente prejudicial, pois impactou a própria subsistência dela e ainda sua qualidade de vida, culminando em uma situação deplorável de existência que certamente contribuiu para o seu falecimento; a vítima em nada influenciou a prática do delito.

Assim sendo, considerando a culpabilidade elevada do réu e as consequências gravíssimas do delito, hei por bem fixar a pena base em
02 (dois) anos de reclusão
, a qual torno concreta e definitiva para cada um dos delitos cometidos contra a vítima Vanda da Paz Gonçalves, ante a inexistência de atenuantes, agravantes e causas de diminuição e aumento da pena.

Cumulativamente, de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do acusado, comino a pena de multa, a qual estabeleço em
126 (cento e vinte e seis) dias-multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/20 (um vinte avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B., para cada um dos delitos cometidos contra a vítima Vanda da Paz Gonçalves.

3.2.1. Da continuidade delitiva (art. 71 do CPB)

Considerando a comprovação da continuidade delitiva, nos moldes do art. 71 do CPB, resolvo aumentar uma das penas aplicadas que são iguais para todos os crimes, qual seja, a de 02 (dois) anos de reclusão, no patamar de 2/3 (dois terços), em razão da comprovação da prática de mais de 07 (sete) crimes, encontrando assim o lapso temporal de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, o qual torno concreto e definitivo para todos os delitos de apropriação indébita contra idoso referente à vítima Vanda da Paz Gonçalves.

O art. 72 do Código Penal não se aplica ao presente caso, conforme entendimento dos Tribunais Superiores e, por conseguinte, nos mesmos moldes da pena privativa de liberdade, aumento a maior pena de multa (126 dias-multa), no patamar de 2/3 (dois), encontrando o valor final da pena de multa para os delitos de apropriação indébita contra idoso, referente à vítima Vanda da Paz Gonçalves, em
210 (duzentos e dez) dias-multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/20 (um vinte e trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

3.3. DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Restando comprovado que o resultado final das penas dos crimes cometidos contra as vítimas Maria Augusta Brito Abreu e Vanda da Paz Gonçalves se enquadra no disposto no art. 69, caput, do CPB, deve-se aplicar as penas correspondentes em concurso material, inclusive para se chegar ao regime inicial de cumprimento da pena:

Art. 69 – “Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.”.

A cumulação das penas privativas de liberdade dos delitos continuados cometidos contra as vítimas Maria Augusta Brito Abreu e Vanda da Paz Gonçalves aplicadas em concurso material, conforme art. 69 do CPB, estabelece um lapso temporal concreto e definitivo para todos os crimes de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pena de multa em 210 (duzentos e dez) dias-multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/20 (um vinte e trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 3º, do CPB, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime FECHADO, em virtude da culpabilidade elevada do réu em relação a todos os delitos e das consequências graves/gravíssimas dos referidos crimes, pois regime menos gravoso não seria ‘necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime’, conforme art. 59, caput, do CPB.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal. (...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

- Quanto a vítima
Maria Augusta Brito de Abreu
.

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, negativou uma circunstância judicial,
culpabilidade
,
sob premissa de atuar na qualidade de procurador da vítima, o que demanda especial reprovação, haja vista a aptidão desse tipo de conduta refletir negativamente sobre a credibilidade desse tipo de profissional
, fixando a pena-base em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
.

Já na
2ª fase da dosimetria
, inexistentes agravantes e atenuantes, restando a pena intermediária em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
.

Por fim, na
3ª fase dosimétrica
, não houve causa de diminuição de pena, porém reconheceu a causa de aumento de pena, inserta no
art. 171, § 4º, da legislação penal
, aumentando em 2/3, restando a reprimenda definitiva e concreta em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Reconheceu a
continuidade delitiva
, tendo em vista que o acusado cometeu ao menos 07 (sete) crimes contra a mesma vítima, aumentando em 2/3 e restando a pena em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

- Quanto a vítima
Vanda da Paz Gonçalves
.

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, negativou uma circunstância judicial,
culpabilidade
,
se aproveitou da confiança que a vítima depositou nele como amigo para cometer o crime em seu detrimento, o que demanda maior reprovação do que se fosse cometido em face de pessoa desconhecida ou sem relacionamento de confiança
, fixando a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão
.

Já na
2ª fase da dosimetria
, inexistentes agravantes e atenuantes, restando a pena intermediária em
02 (dois) anos de reclusão
.

Por fim, na
3ª fase dosimétrica
, não houve causa de diminuição de pena nem causa de aumento de pena, restando a reprimenda definitiva e concreta em
02 (dois) anos de reclusão
.

Reconheceu a
continuidade delitiva
, tendo em vista que o acusado cometeu ao menos 07 (sete) crimes contra a mesma vítima, aumentando em 2/3 e restando a pena em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, o Magistrado sentenciante aplicou o
concurso material
para os crimes cometidos contra as duas vítimas, fixando a pena em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Assim, é lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

- Modificação ex officio da pena de dias-multa em relação a vítima Vanda.

Observo que a pena de dias-multa aplicada na dosimetria da vítima Vanda da Paz Gonçalves deve ser modificada de ofício.

Explico.

Ocorre que o art. 49 do CPB, dispõe:

Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

Assim, vê-se que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz, sendo obrigatória a sua aplicação na sentença condenatória quando estiver prevista no tipo penal, não podendo o Juiz decidir de outra maneira, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita.

Segundo leciona Ricardo Augusto Schmitt:
“(...) uma vez fixada a pena-base privativa de liberdade em patamar superior ao mínimo previsto em abstrato ao tipo, logicamente que a quantidade de dias-multa não poderá ser fixada no mínimo legal, exigindo-se sua elevação de forma proporcional a pena corporal aplicada, em observância a devida coerência que deve reinar na fixação de ambas as penas, uma vez que são dosadas a partir da análise das mesmas circunstâncias judiciais. (...).”
(Sentença Penal Condenatória, Ed. Podvim. Pag. 127).

Ora, a pena de multa deve guardar exata simetria com a pena privativa de liberdade, e se esta restou fixada próximo ao mínimo legal, imprescindível a redução da pena de multa aplicada ao apelante.

Assim, considerando que se trata de matéria de ordem pública, bem como a pena de reclusão fixada ao réu, imprescindível a redução da pena de multa fixada, em obediência aos artigos 49, §1º, 59 e 60 do CPB, razão pela qual reduzo o
quantum
estabelecido pelo Magistrado, sem modificar o valor da pena corporal já aplicada, vejamos:

1ª FASE DA DOSIMETRIA:

Mantenho a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, e a pena corporal em seus exatos termos, e fixo a pena pecuniária em
20 (vinte) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2ª FASE DA DOSIMETRIA:

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, assim, fixo a pena intermediária em
20 (vinte) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3ª FASE DA DOSIMETRIA:

Inexistem causas de aumento e diminuição. Desta forma, mantenho a pena concreta em
20 (vinte) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DA CONTINUIDADE DELITIVA.

Aplico o aumento em 2/3, restando a pena pecuniária em
33 (trinta e três) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, resta a pena concreta, definitiva e final em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, com o pagamento de
33 (trinta e três) dias-multa
,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ressalto, ainda, que nada há que se modificar na dosimetria da pena, pois operada conforme os ditames legais, sem exacerbação e na medida para reprimir o crime.

Quanto a alegação de que houve erro no reconhecimento
crime continuado
, vejo que não merece guarida.

Ocorre que o Magistrado
a quo
reconheceu o crime continuado para cada vítima, tendo em vista o período (em anos) em que o réu se locupletou indevidamente dos valores das aposentadorias das vítimas, utilizando o entendimento o Superior Tribunal de Justiça para aplicar a fração adequada. Vejamos:

“ (...) 3.1. DO CRIME DE ESTELIONATO COMETIDO EM FACE DE MARIA AUGUSTA BRITO DE ABREU

(...)

3.1.1. Da continuidade delitiva (art. 71 do CPB) Considerando a comprovação da continuidade delitiva, nos moldes do art. 71 do CPB, resolvo aumentar uma das penas aplicadas que são iguais para todos os crimes, qual seja, a de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no patamar de 2/3 (dois terços), em razão da comprovação da prática de mais de 07 (sete) crimes, encontrando assim o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, o qual torno concreto e definitivo para todos os delitos de estelionato majorado cometidos contra a vítima Maria Augusta Brito Abreu.

O Critério de exasperação utilizado é pacífico na jurisprudência pátria, tendo, inclusive, o STJ editado a Súmula 659: “A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações”.

3.2. DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA CONTRA IDOSO COMETIDO EM FACE DE VANDA DA PAZ GONÇALVES

(...)

3.2.1. Da continuidade delitiva (art. 71 do CPB) Considerando a comprovação da continuidade delitiva, nos moldes do art. 71 do CPB, resolvo aumentar uma das penas aplicadas que são iguais para todos os crimes, qual seja, a de 02 (dois) anos de reclusão, no patamar de 2/3 (dois terços), em razão da comprovação da prática de mais de 07 (sete) crimes, encontrando assim o lapso temporal de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o qual torno concreto e definitivo para todos os delitos de apropriação indébita contra idoso referente à vítima Vanda da Paz Gonçalves. (...)”.

Em relação a
alegação de
bis in idem
entre os crimes de estelionato e apropriação indébita para a mesma vítima
, vejo que a defesa incorreu em equívoco, pois o acusado foi condenado pelo crime de estelionato em relação a vítima Maria e pelo crime de apropriação indébita em relação a vítima Vanda, não havendo, portanto,
bis in idem
a ser considerado.

Por fim, quanto a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, vejo que não merece prosperar.

A pena corporal aplicada ao réu foi de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, tendo o Magistrado
a quo
fixado o
regime fechado
em razão da culpabilidade elevada e consequências do crime reputada como grave/gravíssima. Colaciono:

“(...) Atendendo ao disposto no art. 33, § 3º, do CPB, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime FECHADO, em virtude da culpabilidade elevada do réu em relação a todos os delitos e das consequências graves/gravíssimas dos referidos crimes, pois regime menos gravoso não seria ‘necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime’, conforme art. 59, caput, do CPB. (...)”.

Assim, presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, necessária a manutenção do regime inicial fechado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E ESTELIONATO TENTADO CONTRA IDOSO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GOLPE DO BILHETE PREMIADO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA ADEQUADA. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer e negar provimento ao recurso especial. Os agravantes foram condenados pela prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP) e estelionato tentado contra idoso (art. 171, §4º c/c art. 14, II, do CP), em concurso material.

2. A questão em discussão consiste em saber se há insuficiência probatória para as condenações, atipicidade da conduta de adulteração de sinais por se tratar de alteração grosseira, impossibilidade do crime de estelionato em razão da não consumação por circunstâncias alheias, erro na dosimetria das penas e cabimento de regime mais brando.

3. O acórdão recorrido destacou que a materialidade e autoria dos delitos de adulteração de sinal identificador de veículo e estelionato tentado contra idoso estão robustamente demonstradas pelo conjunto probatório, incluindo confissão, laudos periciais e apreensão de instrumentos do crime.

4. O argumento de atipicidade por "alteração grosseira" das placas não prospera, pois o tipo penal do art. 311 do CP visa proteger a fé pública e a segurança na identificação veicular, sendo irrelevante o grau de sofisticação da adulteração quando demonstrada a potencialidade lesiva concreta.

5. Não caracteriza crime impossível a tentativa de estelionato interrompida por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, quando já iniciados os atos executórios com potencial lesivo concreto, especialmente considerando a vulnerabilidade da vítima idosa.

6. A dosimetria da pena observou o sistema trifásico, com fundamentação adequada em todas as etapas, considerando os maus antecedentes, a reincidência específica, a confissão e as causas de aumento e diminuição pertinentes.

7.
Justifica-se a fixação do regime fechado para cumprimento inicial da pena quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis
, especialmente a reincidência específica e os maus antecedentes, sendo inviável a substituição por penas restritivas de direitos.

8. A modificação das conclusões do acórdão recorrido quanto à suficiência das provas e às circunstâncias consideradas na dosimetria demandaria necessário reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.783.666/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto, porém modifico de ofício a pena de dias-multa.

2. Do pedido para responder ao processo em liberdade.

Suplica a defesa que lhe seja garantido o direito de apelar em liberdade, considerando sua primariedade e o não emprego de violência.

Ocorre que, esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a). Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE
– REFORMA DA PENA BASE E DISPENSA DA PENA DE MULTA – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Quanto ao pedido para
responder
o
processo
em
liberdade
, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de
liberdade
. Precedentes.

Quanto a pena, o magistrado valorou apenas o vetor circunstancias como desfavorável, considerando que o acusado entrou em um coletivo e subtraiu um aparelho celular de uma grávida, aplicando-se a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão. Na 2ª fase, a agravante prevista no art. 61, II, h do CPB, pelo estado gravídico da vítima, aplicado pelo magistrado deve ser afastada, pela incidência do
bis in idem
, já que se trata de fundamentação utilizada na 2ª fase. Após ausentes causas de aumento e diminuição de pena, a reprimenda restou fixada no patamar estabelecido na pena base de 4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa.

A pena de multa é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio art. 298 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ademais, o quantum foi readequado de 20 para 10 dias-multa, considerando a exclusão da agravante, na 2ª fase de dosimetria, estando, assim, proporcional a sanção penal fixada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA,
Processo
nº 0011327-72.2019.8.14.0401, Rel. Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 04/04/2022).

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade, a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

Por derradeiro, alega que o réu pretende reparar eventual dano financeiro às supostas vítimas, incabível o pedido.

Peço vênia para transcrever entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo o Relator Juiz Convocado Mauro Riuji Yamane, fundamentado de maneira brilhante sobre os danos morais:

“Quanto à referida indenização, destaco que a Lei nº 11.719/2008 introduziu no art. 387, inciso VI, do Código Penal, a obrigatoriedade de o Juiz, ao proferir a sentença penal condenatória, fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

A nova previsão legal tem por objetivo evitar que a vítima tenha que pleitear no juízo cível a reparação dos danos causados pelo ilícito penal. Entretanto, para que seja estabelecido o valor da indenização, é necessário que haja, ainda no curso da instrução processual, o pedido correspondente, submetido ao contraditório e à ampla defesa.

Acerca do tema, Guilherme de Souza Nucci esclarece: "(...) admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa." (in Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.753).

A doutrina de Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer não discrepa: "Uma das mais importantes novidades da Lei nº. 11.719/08 foi a introdução - inadequada, porquanto sem a menor técnica - da necessidade (ou possibilidade) de impor o juiz, na própria condenação, o valor mínimo para reparação dos danos pela infração, a ser considerado a partir dos prejuízos suportados pelo ofendido.(...)

De todo modo, qualquer que seja a leitura que se faça do art. 387, IV, CPP, uma coisa é certa: seja como pena pecuniária, seja como efeito penal da sentença condenatória, seja, finalmente, como condenação civil no processo criminal, a demonstração dos valores mínimos devidos deve ser de modo cabal no processo penal, de tal modo que não se corra o risco de se aplicar condenação em valores superiores àqueles a serem futuramente obtidos no juízo cível. Há, portanto, que se estabelecer sobre ele (valor) o contraditório em torno de sua comprovação (prejuízo efetivamente causado) e razoabilidade da despesa empreendida." (in Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual., São Paulo: Atlas, 2012, p. 769/771).

Na espécie, relevante estabelecer que entendo ser imprescindível a postulação da verba indenizatória na peça inaugural, pois sua aplicação de ofício conflita com o princípio do contraditório. É preciso que o acusado, desde o nascedouro da ação, tenha conhecimento pleno de que o processo criminal instaurado contra si também visa à obtenção da verba indenizatória civil.

No caso em tela, verifica-se que tal pedido não foi submetido ao contraditório e à ampla defesa. Analisando os autos, tem-se que não consta na exordial acusatória o pedido de reparação de danos em favor da vítima.

Desta forma, ausente pedido expresso, além de não terem sido assegurados ao réu os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, deve ser indeferido o pleito indenizatório.

A propósito:

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DA REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE DELITO. ART. 387, IV, CPP. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. I - O Plenário desta Corte, no julgamento da RvC 5.437/RO, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, entendeu que "afasta-se a estipulação de valor mínimo prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da persecução correspondente em procedimento autônomo, quando fora de dúvida a ausência de contraditório a respeito". Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento." (STF - ARE 1322133 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-09-2023 PUBLIC 18-09-2023)

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, INCISOS II E IV, NA FORMA DO ARTIGO 71, TODOS DO CP). VALOR INDENIZATÓRIO. AFASTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.

2. No mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso (AgRg no REsp 1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe de 28/06/2018.)" (AgRg no REsp 1785526/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 2/8/2019) (AgRg no REsp n. 2.092.161/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).

3. No presente caso, a Corte de origem, ao afastar o valor indenizatório mínimo, consignou que a questão referente ao valor indenizatório para fins de reparação do dano civil não foi objeto de discussão contraditória ao longo da tramitação do feito criminal, e tampouco foi objeto de instrução probatória (e-STJ fls. 913), não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

4. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)”

Entretanto, para que seja estabelecido o valor da indenização,
é necessário que haja, ainda no curso da instrução processual
, o pedido correspondente, submetido ao contraditório e à ampla defesa.
Hipótese não observada nos autos.

Assim, muito embora tenha sido o pedido formulado pela defesa, entendo que deve ser oportunizado ao Ministério Público e as vítimas o contraditório e a ampla defesa, além do mais deve ser operado cálculo em relação aos valores locupletados indevidamente, sendo mais prudente realizá-lo na esfera cível.

Ante o exposto, conheço do recurso e,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, porém modifico de ofício a pena de dias-multa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 12 de maio de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 19/05/2025